Tribunal: TCU
Processo: 022.858/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7868/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.858/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Bianca Marcondes Previato Sodre (XXX.711.018-XX); Claudete Emiko Kashiwagui (XXX.638.878-XX); Fernanda Fernandes Chagas Herdade (XXX.613.578-XX); Helena Fiszon Antabi (XXX.554.377-XX); Maria Amparo da Silva Almeida (XXX.779.408-XX); Marilda Alves de Souza (XXX.594.828-XX); Regiane Ribeiro Vicente (XXX.857.868-XX); Rosa Maria Ribeiro Vicente (XXX.396.708-XX); Roseli Ribeiro Vicente (XXX.711.979-XX); Rosemeire Ribeiro Vicente Pereira (XXX.538.198-XX); Valda Rosa da Silva Herdade (XXX.637.518-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.